Tribunal: TJPA
Processo: 0800709-30.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800709-30.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL CARDOSO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0800709-30.2026.8.14.0000

PACIENTE:
RAFAEL CARDOSO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
Juízo da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém

Processo de origem:
0820299-85.2025.8.14.0401

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPERVENIÊNCIA DO RELATÓRIO FINAL DA AUTORIDADE POLICIAL. QUESTÃO SUPERADA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado, inicialmente, sob o fundamento de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Após a finalização da investigação, a defesa aditou o pedido, pugnando pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão:

2. Analisar a superveniência da alegação de excesso de prazo após a conclusão do inquérito policial e, superada esta, verificar se persistem os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), notadamente a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir:

3. A ordem deve ser denegada. A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial encontra-se superada, uma vez que, conforme informado pela autoridade coatora (ID 33315409), a investigação foi concluída e o relatório final devidamente apresentado em 22/01/2026. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a finalização da fase processual que se alega estar em atraso torna prejudicada a análise do excesso de prazo.

4. Superada a questão procedimental, a manutenção da custódia se justifica. A prisão preventiva está solidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e do risco real de reiteração delitiva. O paciente foi indiciado pelos crimes de ameaça, perseguição, calúnia e associação criminosa, e, conforme destacado pelo juízo de piso (ID 33356525), já responde a outra ação penal (proc. nº 0800808-86.2025.8.14.0015), na qual há indicativos de que se ocultava para não ser citado, o que demonstra sua periculosidade e seu descaso para com a aplicação da lei penal.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

6. Diante do cenário de risco à ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e, no mérito,
denegada
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII e LXXVIII, da CF; arts. 312, 313 e 319 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no RHC 156.663/RS; TJ-PA - HC 0805727-66.2025.8.14.0000; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Alexsandra Neris Costa e Marcus Vinicius da Silva Lisboa em favor de
RAFAEL CARDOSO DA SILVA
, já qualificado, contra ato do Juízo da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do Processo nº 0820299-85.2025.8.14.0401.

A petição inicial (ID 33108278) sustentou, como tese principal, o constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para a conclusão do inquérito policial, argumentando que o paciente, preso desde 19/12/2025, permanecia custodiado sem que houvesse decisão judicial sobre o pedido de prorrogação do prazo investigativo, violando o art. 3º-B, § 2º, do CPP.

A liminar foi indeferida (ID 33215006).

A autoridade coatora prestou informações (ID 33315409), esclarecendo que se tratava de investigação complexa, com múltiplos investigados e necessidade de perícias técnicas. Crucialmente, informou que
o inquérito policial foi concluído e relatado em 22/01/2026
, sendo distribuído sob o nº 0801131-63.2026.8.14.0401, o que, no seu entender, superaria a alegação de excesso de prazo.

Após as informações, a defesa peticionou novamente (ID 33356523), reconhecendo a superação do fundamento inicial e passando a requerer a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, com base nas condições pessoais favoráveis do paciente.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID 33356064), manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem
, por entender que a complexidade do feito justificava a dilação temporal e que, com a conclusão do inquérito, a tese de excesso de prazo restou superada.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A impetração se insurge, fundamentalmente, contra dois pontos: o excesso de prazo para a conclusão do inquérito e, superado este, a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva.

Ambas as teses, contudo, não merecem prosperar.

1. Da Alegação de Excesso de Prazo – Tese Superada

A tese central que deu origem a este
writ
foi o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, com base na suposta violação ao rito previsto no art. 3º-B, § 2º, do CPP, que exige autorização do Juiz das Garantias para a prorrogação do prazo investigativo com réu preso. De fato, a inobservância dos prazos legais sem a devida chancela judicial pode configurar constrangimento ilegal. Ocorre que, durante a tramitação deste Habeas Corpus, sobreveio fato novo que esvazia completamente tal argumento: a conclusão do inquérito policial, devidamente comunicada pelo juízo de piso em 27/01/2026 (ID 33315409).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em afirmar que, uma vez encerrada a fase processual em que se aponta a demora, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR.
(...) 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 2. No caso, conquanto o agravante se encontre preso há pouco mais de 3 meses,
eventual retardo na tramitação do feito e conclusão do inquérito policial justifica-se pela complexidade da causa
, que envolve uma pluralidade de investigados, havendo ainda testemunhas para serem ouvidas e perícia a ser realizada (...). (STJ - AgRg no RHC: 156663 RS 2021/0358323-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA.
(...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Sobre o excesso de prazo no inquérito policial:
A demora decorre de diligências complexas
, incluindo extração e análise de dados telefônicos (...), essenciais para apurar conexões com organização criminosa (...).
O prazo não é aferido por cálculo aritmético, mas pela razoabilidade
(STJ, HC 617.975/PB), considerando-se: A complexidade das investigações (...); A necessidade de quebra de sigilos e perícias técnicas; A ausência de desídia estatal, com tramitação regular do feito. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08057276620258140000, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, com a conclusão do inquérito em 22/01/2026, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo nesta fase investigativa encontra-se, inequivocamente, superada. Ademais, aplica-se ao caso, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
'Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo'.
Ora, se o término da instrução processual sana a alegação de mora, com muito mais razão a conclusão do próprio inquérito policial, marco que encerra a fase investigativa, torna prejudicada a discussão sobre eventual delonga em seu trâmite.

2. Da Necessidade de Manutenção da Prisão Preventiva

Superada a questão procedimental, passo à análise dos requisitos da custódia cautelar, conforme aditamento da defesa.

A decisão do juízo coator que indeferiu o pedido de revogação (ID 33356525) está devidamente fundamentada e merece ser mantida. A prisão preventiva do paciente não é arbitrária, mas sim necessária para a
garantia da ordem pública
, com base em elementos concretos que demonstram sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva.

O paciente foi indiciado pela prática, em tese, dos crimes de ameaça, perseguição, calúnia e, notadamente,
associação criminosa (art. 288 do CP)
. Além da gravidade dos fatos investigados, a certidão de antecedentes criminais (ID 33356526) revela que ele responde a outra Ação Penal (nº 0800808-86.2025.8.14.0015), na qual há registro de que se ocultava para não ser citado.

Este histórico, ao contrário do que alega a defesa, não representa uma violação à presunção de inocência, mas sim um elemento concreto e idôneo para aferir o
periculum libertatis
. A existência de outra ação penal por crime patrimonial (apropriação indébita), somada à notícia de que o paciente se esquivava do oficial de justiça, desenha um quadro de personalidade voltada à prática delitiva e de descaso para com a aplicação da lei penal. Tal cenário indica um risco real e presente de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir, justificando a custódia como forma de
garantir a ordem pública
.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e proposta de trabalho, não são, por si sós, suficientes para afastar a medida extrema, conforme pacificado na
Súmula nº 08 deste Tribunal
:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."

Nesse contexto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostra absolutamente insuficiente e inadequada para neutralizar o risco concreto que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO-A
, para manter a prisão preventiva de
RAFAEL CARDOSO DA SILVA
, por entender superada a alegação de excesso de prazo e por subsistirem os requisitos da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública.

É como voto.

Belém (PA), 13 de fevereiro de 2026.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2026